Tribunal: TJMT
Processo: 0014315-77.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014315-77.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (EMBARGANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), NADER RAMADAN KALIL - CPF: 928.731.031-91 (EMBARGANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.551.121-10 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA - CPF: 057.533.011-26 (EMBARGANTE), DAVID ALVARO MEDEIROS SANTOS NETTO - CPF: 013.546.591-55 (ADVOGADO), JOSE AILTON MENDES VIEIRA - CPF: 330.679.961-00 (EMBARGANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), JOSE LIMA MEDRADO - CPF: 327.625.771-87 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSE AILTON MENDES VIEIRA, JOSE LIMA MEDRADO, LUCIVAM PEREIRA MARTINS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CRIMES DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS II, IV, E §6º [ABIGEATO], C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
– PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - PRETENDIDA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - REQUISITO OBJETIVO - ALEGADA SATISFAÇÃO - INVIABILIDADE - PLEITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA - ATENDIMENTO NESTA INSTÂNCIA QUE IMPLICA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar-se em omissão de v. acórdão que, atendendo ao pleito defensivo, redimensiona a pena de ofício e mantém o regime fechado imposto na sentença, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase de dosimetria.

Alegada omissão não configurada em razão de que o apelo não é a via e nem tão pouco a sede adequada para promover a pretendida progressão para o regime semiaberto, em razão de suposto cumprimento do requisito objetivo, sob pena de indesejável e indevida supressão de instância.

A progressão de regime é incidente no cumprimento da pena, afeto ao Juízo da Execução Penal, competente para o exame de almejada progressão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0014315-77.2019.8.11.0004

EMBARGANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSE AILTON MENDES VIEIRA, JOSE LIMA MEDRADO, LUCIVAM PEREIRA MARTINS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pelo recorrente e, no mérito, desproveu o recurso interposto pelo embargante e, de ofício, redimensionou a pena imposta ao recorrente, bem como proveu parcialmente os apelos dos demais corréus.

No decisum ora objurgado, fora readequada a pena imposta ao recorrente do crime
furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1º e 4º, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), c/c §6º (abigeato), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, alínea “h” (contra idoso) e art. 62, inciso I (promove ou organiza a cooperação no crime), todos do Código Penal, para
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantida inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, tendo em vista as circunstâncias valoradas durante a primeira fase de dosimetria, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim restou ementado o acórdão em relação ao ora embargante:

“(...)
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS II, IV, E §6º [ABIGEATO], C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – PEDIDO COMUM DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RESES RECUPERADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OUTROS ANIMAIS NÃO FORAM RECUPERADOS – PEDIDO COMUM DE DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE –
1) RECURSO DE JOSÉ LIMA MEDRADO
– PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A SOLENIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE FUNCIONÁRIO DA VÍTIMA – ALEGADO
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTOR INTELECTUAL DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – PRECEDENTE STJ – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...)

PRELIMINAR DA DEFESA DE JOSÉ LIMA MEDRADO REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO; RECURSOS DE NADER RAMADAN KALIL, NELSON SOUSA DA SILVA, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA E LUCIVAN PEREIRA MARTINS

PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há falar em nulidade na intimação quando a publicação ocorreu em nome de um dos advogados solicitados, desde que devidamente constituído nos autos”
(EDcl nos EDcl no AREsp 291.028/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Ante o farto conjunto probatório, mantêm-se as condenações dos recorrentes pelos crimes de furto qualificado (abigeato) e associação criminosa, tendo em vista que os acusados arquitetaram e executaram o delito com clara divisão de tarefas bem definidas pelo grupo.

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

“A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase de dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em Juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1955207/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

“(...) Deve o §4º servir como qualificadora e o § 6º atuar como circunstância judicial. Em outras palavras: o abigeato é uma qualificadora residual, só prevalecendo quando da ocorrência de um furto simples ou majorado pelo repouso noturno”
(TJPR - 5ª C. Criminal - 0003224-63.2018.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 17.02.2020).

“(...) Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fazendo jus à fixação do regime aberto o agente delitivo que tenha a cumprir menos de quatro anos de reclusão (...)”
(TJMT, N.U 0001972-74.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa”
(id. 133265678).

Irresignada, a defesa alega omissão do v. acórdão, ao argumento de que do dia da prisão cautelar do embargante (27/07/2021) até a presente data, já transcorrera período suficiente para realização de detração penal e consequente fixação de regime semiaberto para o cumprimento das penas.

Argumenta que
“
a pena imposta por este Egrégio Tribunal, autoriza o regime semiaberto, mas, caso entenda que não, o art. 114, da LEP, afirma que, após cumprir 16% (dezesseis por cento) de sua pena, se primário, de bons antecedentes e que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do embargante”
.

Postula, assim, ao final, sejam providos os presentes Embargos com o fito de reconhecer o direito do recorrente de iniciar o cumprimento das penas impostas em regime semiaberto
(id. 133544160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NADER RAMADAN KALIL, NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSE AILTON MENDES VIEIRA, JOSE LIMA MEDRADO, LUCIVAM PEREIRA MARTINS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de embargos declaratórios opostos pela defesa de JOSÉ LIMA MEDRADO visando sanar suposta omissão em acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso interposto pelo embargante e, de ofício, redimensionou a pena imposta ao recorrente, bem como proveu parci
almente os apelos dos demais corréus.

Alega o embargante que do dia da prisão cautelar do embargante (27/07/2021) até a presente data, já transcorrera período suficiente para realização de detração penal e consequente fixação de regime semiaberto para o cumprimento das penas.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o embargante foi condenado na instância singela à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1º e 4º, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), c/c §6º (abigeato), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, alínea “h” (contra idoso) e art. 62, inciso I (promove ou organiza a cooperação no crime), todos do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, disposto no art. 288, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado.

Em sede de apelação interposta tanto pela defesa do recorrente quanto pelos demais corréus, fora readequada de ofício a pena imposta ao embargante do crime de furto triplamente qualificado para
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantida inalterada a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Somadas, as penas totalizaram

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, tendo em vista as circunstâncias valoradas durante a primeira fase de dosimetria, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta senda, pretende o embargante que esta Colenda Câmara aproveite a oportunidade e lhe conceda a progressão para o regime semiaberto, porque já teria cumprido o lapso temporal exigido para tanto, a título de sanar suposta omissão do v. acórdão.

Todavia, o pleito é inviável, porquanto se trata de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais via de postulação típica e adequada, sob pena de, a se entender de forma diversa, incorrer em indesejável supressão de instância.

Não fosse por isso, imperioso destacar que a almejada progressão se vincula ao preenchimento de requisitos não só de natureza objetiva - tais como o cumprimento do lapso temporal, mas também daqueles subjetivos e ligados ao mérito do reeducando; sujeitos à comprovação justamente no Juízo competente, no momento adequado e através de documentos, já que se trata de incidente no cumprimento da sanção privativa de liberdade.

E após esse criterioso exame, inclusive de documentos que comprovem eventuais trabalhos exercidos pelo embargante dentro do estabelecimento prisional (e que a defesa não juntou aos autos), o entendimento monocrático ainda é passível de modificação via recurso próprio, que é o Agravo de Execução.

Assim, não há falar-se em omissão passível de ser sanada, razão pela qual
REJEITO
os presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022